Tribunal: STF
Processo: HC 229578
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE INTERESSE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 793.635/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 87 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º, por 15 vezes, e 288 do Código Penal (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público e associação criminosa). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão e 49 dias-multa. Fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o mencionado habeas corpus. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, dizendo que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias para estabelecê-la acima do mínimo legal são inerentes ao tipo penal. Ressalta ausência de fundamentação idônea. Sustenta a necessidade de reanálise do regime inicial de cumprimento de pena. Alude ao enunciado nº 718 da Súmula do STF.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a readequação da pena-base e a fixação de regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias do delito. Eis o trecho do ato:



    “As consequências do fato foram graves. Primeiramente é necessário destacar o elevado prejuízo causado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - (meio milhão de reais, aproximadamente). Foram inúmeros fatos criminosos, sendo que Alexsander não somente foi o autor intelectual de todos eles, como também participou diretamente da execução de cada um.



    Não passa despercebido o modus operandi utilizado para o alcance da vantagem indevida em detrimento do órgão público federal. O grupo criminoso, liderado por Alexsander, criava empresas fictícias, arregimentava pessoas e mediante vínculo empregatício simulado, promovia a dispensa, buscando requerer seguro-desemprego, induzindo em erro os servidores responsáveis pela concessão do benefício, quase sempre em valor próximo do máximo.



    Desnecessário aqui ressaltar a maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de dano contra importante programa social, atingindo interesse de toda a sociedade, já bastante sacrificada pelo esforço empreendido na tentativa de equilibrar as contas públicas.



    Alexsander merece um acréscimo maior em sua pena-base, dada sua posição de liderança no grupo criminoso, o seu maior proveito econômico, além da maior intensidade de seu dolo.” (e-doc. 2, p. 188-189; grifos nossos).



    7. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, embora tenha considerado exacerbado o aumento realizado na pena-base quanto ao delito de estelionato, assentou correta a fundamentação utilizada pelo Magistrado de 1º grau para negativar as referidas circunstâncias judiciais. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Embora Alexsander Pereira da Silva tenha procurado descaracterizar a associação para o fim de cometer crimes (CP, art. 288), seu depoimento em sede policial fundamentou a condenação, em especial no que diz respeito à indicação das empresas criadas, a divisão de tarefas entre os réus e o período em que permaneceram associados. O depoimento Alexsander Pereira da Silva, ainda, contribuiu à conclusão de que exercia papel de comando no âmbito de associação criminosa que causou expressivo dano a programa social de amparo ao trabalhador. Portanto, em face da maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta (líder da organização criminosa, inclusive com arregimentação de pessoas), circunstâncias e consequências do crime, é razoável o aumento da pena-base para 3 (três) anos de reclusão, conforme fixado pelo Juízo a quo, que restou definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses em face da confissão.



    No que toca à prática do delito do art. 171 do Código Penal, a culpabilidade do réu, a reprovabilidade das condutas, as circunstâncias e consequências do crime também justificam a majoração da pena-base. Porém, considero exacerbado o aumento para 5 (cinco) anos de reclusão, razão pela qual fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.”



    Deve ser mantida a aplicação do art. 71 do Código Penal. Ainda que se observe a reiteração (habitualidade), os delitos foram praticados de modo continuado, com unidade temporal e mesmo modo de agir. Em face do número de 15 (quinze) infrações, praticadas no período de 2008 a 2012, entendo adequada a aplicação do art. 71 do Código Penal à fração de 1/2 (metade).” (e-doc. 2, p. 50).



    8. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas:



    “Na decisão agravada, enfrentei, de forma fundamentada, os argumentos apresentados pela defesa, enfatizando a ausência de ilegalidade na exasperação das penas-bases dos crimes de associação criminosa e de estelionato majorado, considerando a negativação da culpabilidade (o paciente era o líder da organização criminosa, inclusive com arregimentação de pessoas), das circunstâncias e das consequências do crime (crime praticado em detrimento do programa do seguro-desemprego, causando prejuízo de, aproximadamente, meio milhão de reais). Tal quantia que não pode ser desprezada ou considerada inerente às elementares do tipo penal, de forma que a gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada.” (e-doc. 2, p. 276).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, os quais extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais de estelionato e associação criminosa.



    12. Consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, referindo-se ao vetor culpabilidade, “o paciente era o líder da organização criminosa, inclusive com arregimentação de pessoas”, fato que denota maior grau de censurabilidade do seu comportamento. De outro giro, no tocante às consequências do delito, aquela Corte assentou que o crime foi “praticado em detrimento do programa do seguro-desemprego, causando prejuízo de, aproximadamente, meio milhão de reais". Tendo, ainda, o Juízo sentenciante destacado o modus operandi das práticas criminosas: “o grupo criminoso, liderado por Alexsander, criava empresas fictícias, arregimentava pessoas e mediante vínculo empregatício simulado, promovia a dispensa, buscando requerer seguro-desemprego, induzindo em erro os servidores responsáveis pela concessão do benefício, quase sempre em valor próximo do máximo”



    13. Saliente-se que o Tribunal de origem, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas e realizar nova dosimetria da pena, estabeleceu a pena-base em 3 anos, ante o piso de 1 e o teto de 5 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 2 anos do mínimo previsto para o tipo.



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. No tocante ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a análise dos autos revela a ausência de interesse. Conforme se verifica no acórdão proferido no julgamento da apelação, já foi fixado o regime intermediário para início de cumprimento de pena. Eis o trecho do pronunciamento:



    “Nesses termos, dou parcial provimento à apelação da defesa, para reduzir a pena pela prática do delito do art. 171, §3°, do Código Penal, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa.



    Em face do concurso material com o delito do art. 288 do Código Penal, a pena totaliza 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa. Regime inicial semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44, I e III).” (e-doc. 2, p. 50; grifos nossos).



    16. Uma vez fixado o regime inicial de cumprimento semiaberto, neste ponto, especificamente, tem-se a impropriedade do pedido. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator